Tribunal: TJMT
Processo: 1005181-55.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005181-55.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HUGO LEON SILVEIRA - CPF: 070.331.559-56 (ADVOGADO), ARION SILVEIRA - CPF: 515.018.729-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELIA DAS GRACAS TIZO MALTEZO - CPF: 328.732.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA REGINA GUILHERME ULCHAK - CPF: 875.493.361-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY TOSTES DO NASCIMENTO - CPF: 925.088.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA MONTE VERDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETADO A INDISPONIBILIDADE DE BENS
– POSSIBILIDADE – INDÍCIOS FORTES ACERCA DA CONSECUÇÃO DE ATOS ÍMPROBOS – REQUISITOS PREENCHIDOS – COMPROVAÇÃO DE DOLO – DESNECESSIDADE –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando o pedido de indisponibilidade de bens, acompanhado da robustez necessária apta a ensejar de plano a concessão da medida, ou seja, com demonstração de indícios fortes da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo, deve ser deferida a liminar.

2. Nos termos do artigo 7º, parágrafo único da Lei de Improbidade Administrativa, a indisponibilidade de bens deve recair sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano.

3. Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico o entendimento segundo o qual o
periculum in mora
, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

4. É desnecessária a comprovação da conduta dolosa dos agravantes, pois essa exigência tornaria inócua a previsão da liminar de indisponibilidade, e, ademais, se comprovado o dano, este deve ser ressarcido ao erário, seja ele decorrente de conduta dolosa ou culposa.

5. Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ARION SILVEIRA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c liminar de indisponibilidade de bens n. 1630-39.2017.811.0091 - Cód. 74748 proposta pelo
MPEMT - NOVA MONTE VERDE
, que deferiu o pedido liminar para determinar a indisponibilidade dos bens dos demandados, até o montante de R$ 102.654,60 (cento e dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos).

Sustenta o Agravante que dos documentos acostados aos autos, não houve efetiva demonstração de dolo ou má-fé, pois as assinaturas nas notas de empenho e demais comandos de pagamentos ocorreram por crer que os serviços tinham sido prestados, acreditando na veracidade das informações a ele apresentadas pelos servidores municipais.

Alega que o Chefe do Poder Executivo não tem condições de conferir a execução dos serviços de cada secretaria, e, por isso, há inúmeros funcionários públicos que conduzem a referida fiscalização e prestam-lhe informações, tendo em vista as inúmeras atividades desenvolvidas num município.

Acredita que somente o fato de ter subscrito as notas de empenho e os demais pagamentos não é suficiente para decretar a indisponibilidade de seus bens, considerando não haver indícios de ausência de lisura de seus atos, razão pela qual, pugna pela reforma da decisão de Primeiro Grau.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pelo relator originário Des. Márcio Vidal conforme id. 2188789.

Apresentada contrarrazões pelo agravado em id. 2853507.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifesta pelo desprovimento do recurso – id. 2912785 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que determinou a indisponibilidade de bens do agravante.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso promoveu Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, em face de ARION SILVEIRA, CÉLIA DAS GRAÇAS TIZO MALTEZO, TÂNIA REGINA GUILHERME ULCHAK e SHIRLEY TOSTES DO NASCIMENTO, sustentando, em síntese, que foi instaurado inquérito civil para apurar a irregularidade na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 15/2013 da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde, que tinha objeto a contratação de empresa especializada em serviços de ministração de cursos a serem realizados em conjunto aos programas Hora Feliz, Peti e Projovem da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania e em conjunto ao CRAS.

A propositura da referida ação ocorreu, a partir das conclusões do Inquérito Civil, instaurado para a apuração dos referidos fatos, do qual constou que a empresa Tânia Regina Guilherme Ulchak – ME, vencedora do referido certame, não possuía funcionário habilitado para a promoção dos cursos como cabelereiro, artesanato, bordado de fitas e de chinelo, dança, canto, linguagem, violão, além de que a proprietária não tinha nenhuma qualificação técnica para ministrar as aulas.

O Ministério Público assevera que todos os requeridos possuem envolvimento nos atos noticiados, uma vez que as notas de empenho e comandos de pagamento são assinados pelo chefe do executivo municipal (Arion Silveira), secretária de assistência social (Célia da Graças Tizo Maltezo) e eram destinados ao pagamento de Tânia Regina Guilherme Ulchak por serviços não efetiva e integralmente prestados, com redirecionamento de parte dos valores a Shirley Tostes do Nascimento.

Na espécie, apurou-se dano ao erário no importe de R$ 52.424,00 (cinquenta e dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais), que atualizado com juros e correção monetária corresponde à quantia de
R$ 102.654,60 (cento e dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos)
.

Sobreveio a decisão agravada, que deferiu o decreto de indisponibilidade de bens, até o limite do prejuízo ao erário, nos seguintes termos:

“(...) Destarte, em razão do exposto, diante da presença do fumus boni iuris e, em corolário, encontrando-se implícito o periculum in mora, DEFIRO a pretensão liminar para DECRETAR A INDISPONIBILIDADE DE BENS de ARION SILVEIRA, CELIA DAS GRAÇAS TIZO MALTEZO, TÂNIA REGINA GUILHERME ULCHAK e SHIRLEY DO NASCIMENTO até o montante de R$ 102.654,60 (cento e dois mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), valor este atualizado, que deverá ser cumprida nos seguintes termos:

a)

Bloqueio, por meio do Sistema BacenJud, dos valores encontrados na contas bancárias e aplicações financeiras dos réus, ressalvados, o valor correspondente a remunerações;

b)

Oficie-se ao cartório de registros de imóveis de Nova Monte Verde para que sejam averbadas em todas as matrículas de imóveis pertencentes aos réus cláusula de indisponibilidade aqui versada para ciência de terceiros, remetendo-se a esse Juízo cópias das matrículas encontradas em nome dos réus;
c) Proceda à pesquisa e eventual inserção da restrição de indisponibilidade, por meio do Sistema RenaJud, nos registros dos veículos cadastrados em nome dos réus;
d) Proceda à pesquisa da última declaração de bens e rendimentos, por meio do Sistema INFOJUD, em nome dos réus.
e) Oficie-se ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA para que informe a quantidade de semoventes em nome dos requeridos, bem como abstenha-se de emitir autorização para venda dos animais vinculados a eles.
No mais, DETERMINO a notificação dos requeridos, para oferecerem manifestação por escrito na forma do art. 17, §7º, da Lei n. 8.429/92, no prazo de 15 (quinze) dias, que poderá ser instruída com documentos e justificações.

NOTIFIQUE-SE o município de Nova Monte Verde/MT para, querendo, integrar a lide, nos termos do artigo 17, §3º, da Lei 8.429/92.
Apresentadas as manifestações ou decorrido o prazo in albis, abra-se vista ao Ministério Público para, querendo, se manifestar, pelo mesmo prazo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”

Pois bem.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

(...)

Art. 12.

Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações
, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano
, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;”
(Grifei)

A indisponibilidade de bens visa assegurar o cumprimento do disposto no parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê como consequência da prática do ato ímprobo, o ressarcimento dos prejuízos causados ao erário.

De acordo com a jurisprudência assente na Colenda Corte Superior, desnecessário se mostra para a concessão da medida que haja a prova da dilapidação do patrimônio do agente, bastando para tanto a verificação da gravidade dos fatos atribuídos a parte.

Entretanto, para que seja acolhido, o pedido de indisponibilidade de bens deve vir acompanhado da robustez necessária apta a ensejar, de plano, a concessão da medida, ou seja, deve ser demonstrado fortes indícios da responsabilidade do agente na execução do ato ímprobo.

Oportuno notar que é pacífico, no STJ, o entendimento segundo o qual a indisponibilidade de bens deve recair sobre o patrimônio dos réus em ação de improbidade administrativa, de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário.

O ponto de inconformismo do recorrente cinge-se no fato de ter tido seus bens indisponibilizados, considerando que não há comprovação de dolo ou má-fé.

No entanto, tal exigência tornaria inócua a previsão da liminar de indisponibilidade, pois na prática a demonstração desse elemento subjetivo seria de todo inviável.

Ademais, independentemente de a conduta ter sido dolosa ou culposa, se houver dano comprovado ao erário, cumpre o seu integral ressarcimento, portanto, é desnecessária a prova do dolo.

Ao contrário do alegado pelo Agravante, no caso em tela, inquestionável a existência, nesta fase processual, de indícios suficientes de que os agentes públicos agiram com irregularidade, frustrando a Lei de Licitação e os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, conforme ressaltado pela decisão ora recorrida:

(...) à luz do que consta nos autos, vislumbro possível ocorrência de dano ao erário praticado pelos requeridos, o que reclama medida tendente à proteção do patrimônio público, consubstanciada no ressarcimento dos valores. A indisponibilidade dos bens dos requeridos até o montante do suposto dano é medida de rigor, pois se presta à finalidade visada pelo legislador (id nº 2158193, p. 9).

Desta forma, examinando a documentação trazida aos autos é possível, em sede de cognição sumária, concluir pela possibilidade de o ato do agente ter causado danos à administração, considerando que

há indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa que ofenderam os princípios da legalidade, moralidade administrativa e impessoalidade, não sendo crível presumir nessa fase que a conduta do Requerido esteve desprovida de má-fé ou dolo.

Logo, da vasta documentação se constata a existência de indícios suficientes e concordantes da prática de ato de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito, o decreto de indisponibilidade de bens é imperioso, uma vez que o perigo da demora da prestação jurisdicional é implícito ao comando do artigo 7º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Nesse contexto, existindo indícios de possível prejuízo ao erário, o que deverá ser apurado durante a instrução probatória, de rigor o decreto de indisponibilidade de bens no valor do efetivo prejuízo.

Destaco ainda, que a liminar deferida pelo juízo
a quo
não traz nenhum dano aos agravantes, posto que apenas coloca os seus bens particulares em indisponibilidade para garantia de futura execução, permitindo-lhes a livre administração de seus bens. Garantida a execução, o excesso poderá ser liberado do gravame e até mesmo ser apreciado eventual requerimento para alienação ou troca de parte dos bens gravados.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021